Tribunal: TJSP
Processo: 1013243-29.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Dívida inserida na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Possibilidade apenas de declaração de inexigibilidade judicial da dívida - Apelo parcialmente provido.